Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-53.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS VENCIDOS HÁ MENOS DE 120 DIAS. RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. LEGALIDADE.

1. Ausente a comprovação pelo usuário do adimplemento junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB dos débitos vencidos há menos de 120 (cento e vinte) dias e não pagos, que ensejaram o corte do fornecimento de água, ressai legítima a suspensão do serviço, por força do art. 121, § 5o, da Resolução Normativa 14/2011 da ADASA.

2. Recurso não provido.